Tribunal: TJSP
Processo: 1009458-63.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo de ambas as partes.

Laudo pericial produzido na medida de produção antecipada de prova conclusivo. Veículo alienado à autora com vício oculto comprovado. Vícios que afetam a sua qualidade e inadequado para sua utilização. Segunda perícia

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo de ambas as partes.

Laudo pericial produzido na medida de produção antecipada de prova conclusivo. Veículo alienado à autora com vício oculto comprovado. Vícios que afetam a sua qualidade e inadequado para sua utilização. Segunda perícia produzida nestes autos que não foi assertiva na identificação do problema no automóvel. Coube ao julgador valorar ambas e concluir pela que apreciou com mais profundidade a situação do veículo. Inteligência do artigo 480 § 3o, do Código de Processo Civil.
Matéria de ordem pública. Aplicação e a revisão dos critérios de atualização monetária e juros, bem como de seus respectivos termos iniciais, podem ser realizadas de oficio, sem que isso importe reforma em prejuízo ou julgamento além do pedido.

A condenação para restituir R$ 36.000,00, deve ser atualizada a contar da data do desembolso (1o/02/2018), e acrescidos de juros legais a partir da citação, pois a responsabilidade contratual, no caso, não tem termo previamente determinado nem exige interpelação.

Impossibilidade de incidência de juros de mora sobre honorários periciais, mas apenas correção monetária a contar da data do desembolso, pois a condenação ao reembolso dessas despesas processuais somente resta fixada na decisão final e, antes da definição do resultado da ação, não há mora.

Dano moral não caracterizado. Inexistência de violação dos direitos da personalidade. Mero inadimplente contratual.

RECURSOS DESPROVIDOS.